Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717820-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON REIS DE LIMA APELADO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA D E S P A C H O O apelante peticiona informando fatos novos e junta documentos, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre os documentos juntados e os fatos alegados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de março de 2021 11:56:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador